Tribunal: TJES
Processo: 5006135-26.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006135-26.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENI GOMES DOS SANTOS

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE C/C CESSAÇÃO DE DESCONTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FILIAÇÃO SINDICAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Inexigibilidade c/c Cessação de Descontos e Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de filiação sindical, cessação de descontos em benefício previdenciário, repetição de indébito e compensação por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. O apelante sustenta que não celebrou contrato de filiação, impugna a validade da contratação eletrônica por áudio e biometria facial e invoca sua condição de idoso como fator de vulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a filiação sindical formalizada por meio eletrônico, com gravação de áudio, assinatura digital com certificação hash e biometria facial, apta a autorizar descontos em benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se a alegada vulnerabilidade etária e a ausência de assinatura manuscrita são suficientes para declarar a inexistência da relação jurídica e ensejar repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a existência e validade da relação jurídica incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual se desincumbe mediante a apresentação de documentação eletrônica idônea.

4. A contratação não se fundamenta exclusivamente em gravação de áudio, mas em conjunto probatório composto por termo associativo com assinatura digital certificada (hash), biometria facial (selfie), imagem do documento de identificação e gravação de voz com anuência expressa aos descontos.

5. A parte autora, intimada a especificar provas após a fixação dos pontos controvertidos, manifesta desinteresse na dilação probatória e requer o julgamento antecipado da lide, deixando de produzir elementos aptos a infirmar a higidez dos documentos apresentados.

6. A contratação eletrônica é válida quando acompanhada de mecanismos seguros de autenticação, como biometria facial e assinatura digital certificada, inexistindo exigência legal de assinatura manuscrita.

7. A condição de pessoa idosa não gera presunção absoluta de incapacidade civil ou vício de consentimento, exigindo-se prova concreta de fraude ou irregularidade, inexistente nos autos.

8. Ausente demonstração de ilicitude na conduta da entidade sindical, os descontos realizados decorrem de negócio jurídico válido, o que afasta a repetição de indébito e a configuração de dano moral.

9. Impõe-se a manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a filiação sindical formalizada por meio eletrônico quando comprovada por assinatura digital certificada, biometria facial e gravação de áudio com anuência expressa, exceto se houver prova de fraude ou vício na autorização.

2. A ausência de assinatura manuscrita não invalida a contratação eletrônica dotada de mecanismos seguros de autenticação.

3. A condição de pessoa idosa não gera presunção absoluta de incapacidade ou vício de consentimento, exigindo-se prova concreta de fraude.

4. Comprovada a regularidade da contratação, são legítimos os descontos realizados, afastando-se a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 10009416720258110003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 10033064620248260348, Rel. Des. Claudio Godoy, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CENI GOMES DOS SANTOS
contra a r. Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da Ação de Inexigibilidade c/c Cessação de Descontos e Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL (SINDNAPI)
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão por ser beneficiária da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no ID 17697904, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CENI GOMES DOS SANTOS
contra a r. Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da Ação de Inexigibilidade c/c Cessação de Descontos e Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL (SINDNAPI)
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão por ser beneficiária da justiça gratuita.

A controvérsia recursal reside na alegação do apelante de que não celebrou contrato de filiação com o sindicato apelado e que não autorizou os descontos efetuados em seu benefício previdenciário. Sustenta, em síntese, a invalidade da contratação eletrônica por telefone ou áudio, a fragilidade da biometria facial e a sua condição de vulnerabilidade por ser pessoa idosa.

Pois bem.

Cinge-se a lide em verificar a validade e a regularidade da filiação sindical e da respectiva autorização de descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora.

Analisando detidamente o acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que a entidade sindical desincumbiu-se do seu ônus de comprovar a existência e a validade da relação jurídica, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Destaca-se, inicialmente, que intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir após a fixação dos pontos controvertidos, a parte autora demonstrou desinteresse na dilação probatória, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (ID 17697897). Ao assim proceder, o autor abriu mão de requerer eventual dilação para desconstituir a higidez dos documentos digitais colacionados pela defesa.

Ademais, ao contrário do que faz crer o apelante em suas razões recursais, a contratação em análise não se sustenta exclusivamente em uma gravação de áudio. O negócio jurídico encontra-se devidamente formalizado por meio eletrônico, instruído não apenas com a gravação de voz do autor anuindo aos descontos (ID 17697888), mas também com autorização assinada digitalmente (com certificação hash), acompanhada de biometria facial (selfie) e da foto do documento de identificação pessoal da parte (ID 17697890).

Tais elementos conferem robustez, segurança e transparência à contratação eletrônica, afastando as alegações genéricas de fraude ou desconhecimento dos termos pactuados, não havendo que se falar em presunção absoluta de incapacidade civil ou vício de vontade apenas em razão da idade do contratante.

A jurisprudência pátria, inclusive, é firme ao reconhecer a validade deste formato de contratação digital quando amparado por tais mecanismos de autenticação, desde que o autor não apresente provas no sentido da invalidade. Destaco os seguintes julgados aplicáveis ao caso:

Direito Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais. Descontos Em Benefício Previdenciário . Comprovação De Filiação Sindical. Regularidade Da Contratação Digital. Ausência De Dano Moral. Recurso Desprovido . I. Caso Em Exame 1. Apelação cível em virtude de sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de entidade sindical. A autora alegou inexistência de contratação válida e descontos não autorizados em seu benefício previdenciário . O Juiz sentenciante reconheceu a validade da contratação digital e a regularidade dos descontos autorizados, com base na apresentação de documentos eletrônicos, biometria facial, assinatura digital e gravação de voz. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: i) a contratação eletrônica de filiação sindical, mediante assinatura eletrônica e biometria facial, é válida para autorizar descontos em benefício previdenciário; ii) a ausência de assinatura manuscrita ou a alegação de desconhecimento da contratação justifica o reconhecimento de inexistência de débito e a indenização por dano moral . III. Razões De Decidir 3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza associativa/sindical, regida por legislação específica, não sendo configurada como relação de consumo. 4 . O sindicato apresentou termo associativo, autorização de desconto com assinatura eletrônica, biometria facial e gravação de voz da autora confirmando a adesão, conferindo robustez à prova da contratação. 5. A jurisprudência admite a validade da contratação eletrônica, desde que acompanhada de mecanismos de autenticação seguros, como biometria facial e hash alfanumérico.
6 . A condição de vulnerabilidade da autora, por ser idosa, exige cautela na análise da contratação, mas não gera presunção absoluta de incapacidade ou vício de vontade.
7. A ausência de prova de fraude ou vício de consentimento impede o reconhecimento da nulidade da contratação, afastando a possibilidade de repetição de indébito e de indenização por danos morais.
[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009416720258110003, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA . DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA DA REGULARIDADE DA FILIAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação, afastando os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, e condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça. 2 . O apelante sustenta que jamais assinou contrato de contribuição sindical nem manifestou vontade para tanto, alegando desconhecimento dos descontos realizados em sua pensão por morte. Requer a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42 do CDC, além da indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 . Pede ainda a manutenção da gratuidade, o reconhecimento da inexistência de litigância de má-fé e a inversão do ônus sucumbencial. II. Questão em discussão 3. São questões em discussão: (i) determinar se o autor efetivamente celebrou o contrato de associação que ensejou os descontos em seu benefício previdenciário; e (ii) verificar se há ilegalidade na cobrança que justifique a devolução dos valores e eventual indenização por danos morais . III. Razões de decidir 4.
O ônus probatório quanto à existência da relação jurídica entre as partes recai sobre a ré, mas que demonstrou a regularidade da filiação mediante documentos, incluindo termo de autorização de descontos, ficha de sócio assinada, cópia do documento de identidade, identificação biométrica e gravação de áudio na qual o autor expressamente consente com os descontos. 5 . O autor, instado a apresentar provas que infirmassem os documentos e a gravação apresentados pela ré, demonstrou desinteresse na produção de outras provas e não negou que a voz registrada na gravação fosse sua, limitando-se a alegar genericamente ausência de conhecimento sobre os descontos
. 6. O pedido de indenização por danos morais não se sustenta, pois não há comprovação de conduta ilícita da ré ou violação a direitos do autor que justifique a reparação pretendida. O desconto ocorreu mediante autorização expressa e devidamente comprovada nos autos . 7. Não há fundamento para o reconhecimento da inexistência de litigância de má-fé, pois o juízo de origem não fez qualquer pronunciamento nesse sentido nem fixou multa sobre o tema. 8. O entendimento deste Tribunal em casos análogos confirma a validade da adesão ao quadro associativo sindical quando há elementos probatórios robustos indicando consentimento do associado . IV. Dispositivo 9. Recurso desprovido, na parte conhecida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10033064620248260348 Mauá, Relator.: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 06/03/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2025)

Evidenciada, portanto, a licitude dos descontos, originários de negócio jurídico válido e regular, não há conduta ilícita praticada pelo sindicato apelado capaz de amparar os pleitos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, impondo-se a integral manutenção da r. sentença combatida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
CENI GOMES DOS SANTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Por conseguinte, em atendimento ao § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar